Tribunal: STF
Processo: ARE 1418208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - Pretensão da apelada de se aposentar sem precisar observar a idade mínima prevista na EC nº 103, de 12/11/2.019 - Sentença de concessão da segurança - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Apesar de o art. 117 da Lei Org. do Mun. determinar que o servidor público municipal se aposentará nos termos do art. 40 da CF, fato é que a EC nº 103, de 12/11/2.019, que alterou o referido dispositivo constitucional, consignou expressamente que a alteração da idade mínima de aposentação nos municípios dependia de emenda às leis orgânicas destes - Ademais, o art. 10, §7º, da EC nº 103, de 12/11/2.019, determinou expressamente que, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores - Impossibilidade de a previsão genérica da legislação municipal, meramente remissiva, sobrepor-se ao comando específico e hierarquicamente superior da CF - Precedente desta C. 3ª Câm. de Dir. Púb. - Como o pleito de aposentação da apelada foi realizado em 30/11/2.019, após a EC nº 103, de 12/11/2.019 e antes de o Município editar a exigida emenda à sua Lei Org. Mun., não era possível denegar o pedido administrativo da apelada com base na nova idade mínima prevista pela CF, ainda não internalizada - Sentença mantida - APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, XII; 40 e 29, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente